Tribunal: STF
Processo: HC 272681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Luiz Favretto, em favor deJose Julio Tiburcio Rezende, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1075005/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDOSO COM COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA E DE INSUFICIÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pedido de conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária. 
2. A defesa sustenta que o agravante, idoso (aproximadamente 68 anos) e portador de comorbidades, teria sua liberdade de locomoção ameaçada em razão da não concessão da prisão domiciliar humanitária. 
3. As instâncias de origem indeferiram o pedido de prisão domiciliar, por entenderem não demonstrados os requisitos legais e fáticos para a medida excepcional, e o Tribunal Superior manteve a decisão, afastando a existência de constrangimento ilegal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo regimental em habeas corpus, é possível reconhecer flagrante ilegalidade na negativa de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime inicial semiaberto, idoso e portador de comorbidades, diante da ausência de prova de debilidade extrema e de incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer o tratamento médico necessário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O órgão julgador reafirma que a prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, a condenados em cumprimento de pena em regime aberto, sendo sua concessão a apenados em regime diverso possível apenas de forma excepcional, mediante comprovação de moléstia extremamente grave e de impossibilidade de atendimento adequado no estabelecimento prisional. 
6. Constata-se que o agravante foi condenado ao regime inicial semiaberto, o que, por si só, afasta o atendimento direto dos requisitos legais para a prisão domiciliar, não havendo demonstração idônea de quadro de saúde de debilidade extrema, mas sim de comorbidades sob controle e em estado estável. 
7. As instâncias originárias registraram a inexistência de prova de que o estabelecimento prisional seja incapaz de prestar o atendimento médico necessário ao agravante, bem como de que o risco de agravamento de suas condições de saúde seja maior no ambiente prisional do que em prisão domiciliar. 
8. Ausente comprovação da debilidade extrema e da deficiência estrutural do sistema prisional em prover o tratamento indispensável, conclui-se não ser possível substituir a custódia regular por prisão domiciliar humanitária, medida de caráter excepcional. 
9. Ressalta-se que a via do habeas corpus, inclusive em sede recursal, é imprópria para ampla incursão no acervo fático-probatório, de modo que não se admite dilação probatória para infirmar as conclusões motivadas das instâncias ordinárias quanto ao estado de saúde do agravante e à suficiência do atendimento médico prisional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5)

O impetrante narra que o paciente cumpre pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 2º, I, do Código Penal.
Diante da “grave condição de saúde, idade avançada (68 anos) e curto período de tempo a ser cumprido no regime semiaberto”, requereu a cumprimento da pena em prisão domiciliar ao Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido. (eDOC 3)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal. (eDOC 4)
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 5).
Nesta Corte, alega: 

“[...] uma vez que expedido o mandado para cumprimento da pena no regime semiaberto pela vara de execuções penais, colocará em risco a sua vida, que além de ser pessoa idosa com 68 anos de idade, é portador de arritmia cardíaca não controlada + hipertensão arterial não controlada com sintomas de vertigem, além de sintomas de sensação de síncope e cefaleia occipital, o que não lhe permite praticar todos todos os atos da vida civil sem que haja terceira pessoa para ajudá-lo, permanecendo maior parte do tempo acamado, tudo isso colacionado nos atestados juntados nos autos da Execução Penal, emitidos por profissionais da saúde (médicos).”(p. 8)

Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida prisão domiciliar humanitária ao paciente.
É o relatório.
Decido. 

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:

“No caso concreto, o entendimento das instâncias originárias está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado, desde que seja comprovado que está acometido de moléstia extremamente grave e que o estabelecimento penal não possa fornecer assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde - tudo o que não é o caso dos autos. 
Segundo se extrai do seguinte excerto do acórdão de origem (fls. 79-84): 
[...] O recurso não comporta provimento. [...] 
Antes mesmo de ser recolhido ao sistema prisional, o sentenciado requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando se tratar de idoso (66 anos) acometido de diversas doenças graves (“arritmia cardíaca não controlada, hipertensão arterial não controlada com sintomas de vertigem, além de sintomas de sensação de síncope e cefaleia occipital”), razão pela qual o ambiente prisional se revela incompatível com o tratamento de saúde que lhe é imprescindível (fls.35/39 dos autos da execução). 
Após manifestação desfavorável do MP, o juízo a quo indeferiu a pretensão, em suma, porque (1) o benefício é restrito a condenados em cumprimento de pena no regime aberto, o que não é o caso do agravante; (2) a documentação juntada aponta um quadro de saúde estável, apesar da existência de comorbidades; e (3) “inexiste, nos autos, qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito da incapacidade de prestação do atendimento médico necessário para o sentenciado quando for incluído no sistema prisional” (fls.11/12). 
E com razão.
Em que pese o alegado pelo recorrente, cumpre observar que o artigo 117 da LEP estabelece os requisitos para o deferimento da prisão domiciliar, exigindo que o condenado esteja em cumprimento da pena em regime aberto, nos seguintes termos: [...] 
No caso dos autos, o agravante foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto, o que, por si só, impede a concessão da prisão domiciliar. [...] 
Como bem ponderado pelo juízo a quo na r. decisão agravada, embora o agravante seja idoso (66 anos) e relate apresentar comorbidades, não há prova idônea de debilidade extrema, tampouco de que tais condições não poderão ser adequadamente tratadas no ambiente prisional a que vier a ser recolhido. 
Cumpre destacar, ainda, inexistir comprovação de que o risco de agravamento das comorbidades seja maior no estabelecimento prisional do que seria em prisão domiciliar, tampouco de que, em ambiente domiciliar, o agravante receberia assistência médica superior àquela a ser fornecida pelo Estado. 
Pelo contrário: os documentos juntados aos autos evidenciam um quadro de saúde estável, apesar da existência de comorbidades. 
Portanto, ausente prova da debilidade extrema e da deficiência estrutural do sistema prisional em prover o tratamento indispensável ao agravante, não se pode substituir a custódia regular pela prisão domiciliar. [...] 
Em suma, a concessão da medida excepcional, ao menos por ora, se revela prematura e inadequada. 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos. (grifei)
[...]
Impossível, assim, afastar as conclusões das instâncias originárias, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do  habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 817.562/RS,  Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023)”. (eDOC 5)

Extrai-se dos excertos acima transcritos que o impetrante não logou êxito em comprovar que o paciente esteja acometido de doença grave. O Juízo de origem concluiu que o paciente apresenta “um quadro de saúde estável, apesar da existência de comorbidades” (eDOC 3, p. 1), e que o complexo penitenciário dispõe de estrutura adequada para o tratamento médico a que precise ser submetido.
Em situações análogas, esta Corte tem indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 249252 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 7.2.2025) (grifo noss)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (EP 23 AgR, Rel. Min.  ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2014) (grifo nosso)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente